Tribunal: TJBA
Processo: 8069719-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8069719-44.2025.8.05.0000 – Comarca de Itamaraju/BA Impetrante: Adonias Carvalho Rodrigues Paciente: Ramiro José Rodrigues Advogado: Dr. Adonias Carvalho Rodrigues (OAB/BA 58.292) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA Processo de 1º Grau: 8002428-55.2025.8.05.0120 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 311, §4°, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2°, CAPUT, DA LEI N° 12.850/13). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, APONTANDO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES, ALÉM DE SER GENITOR DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE IDADE E ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUSBSITÊNCIA DA FAMÍLIA, INCLUSIVE DE SEUS PAIS IDOSOS. INSUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA – NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – DE ORIENTAÇÃO MÉDICA PARA QUE O PACIENTE SEJA TRATADO EM DOMICÍLIO, NÃO HAVENDO, TAMBÉM, COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO SEJA APTA PARA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA E CUIDADOS DA FAMÍLIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Adonias Carvalho Rodrigues (OAB/BA 58.292), em favor de Ramiro José Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 311, §4º, do Código Penal, e art. 2°, caput, da Lei nº 12.850/13. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93739772), o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente é portador de doenças graves, bem como é genitor de 02 (dois) filhos menores e único responsável pela subsistência da família, inclusive de seus pais idosos. IV - Informes judiciais (ID. 95064372) noticiam, in verbis: “[...] Os presentes autos tiveram origem em Representação pela Prisão Preventiva e Busca e Apreensão formulada pela Autoridade Policial, aduzida em desfavor de Gustavo da Silva Santana, Fabio Rocha Guimarães, Irenilton de Jesus Santos, Clebson Benedito da Silva Brito e Ramiro Jose Rodrigues, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 311, §4º, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor com finalidade de comércio irregular ou clandestino) e artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/13 (constituição de organização criminosa). Segundo a narrativa da autoridade policial, trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com qualificadora de comércio irregular ou clandestino, e constituição de organização criminosa. Este Juízo, em decisão datada de 29/09/2025 (id. 520069529 dos autos 8002428-55.2025.8.05.0120), decretou a prisão preventiva de Gustavo da Silva Santana, Irenilton de Jesus Santos, Clbson Benedito da Silva Brito e Ramiro Jose Rodrigues, nos moldes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, fundamentando a necessidade da medida cautelar na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas investigadas, do modus operandi com aparente divisão de tarefas, da possível lesão aos direitos de propriedade e à fé pública, considerando que os representados, segundo os elementos investigativos, teriam utilizado esquema de adulteração e clonagem para comercializar veículos junto a compradores que desconheciam a procedência ilícita dos bens. Também foi autorizada a busca e apreensão nos endereços dos investigados, incluindo o endereço de Ramiro José Rodrigues, residente e domiciliado na Rua Pequi, s/n, Caúfa, Porto Seguro/BA. Ramiro Jose Rodrigues foi preso em 10 de outubro de 2025, na Comarca de Porto Seguro/BA, sendo realizada audiência de custódia nos autos n.º 8010263- 45.2025.8.05.0201. Quanto ao pedido de acesso aos autos formulado pela defesa do paciente, registre-se que o sigilo inicialmente decretado nos autos se justificou pela necessidade de preservar a eficácia das diligências investigativas em curso, notadamente o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a execução de outras medidas cautelares que poderiam ser frustradas caso houvesse publicidade prematura dos atos processuais. Registre-se que o paciente já havia impetrado anteriormente Habeas Corpus n.º 8061529-92.2025.8.05.0000, distribuído em 13/10/2025, no qual a defesa alegava negativa de acesso aos autos processuais, tendo este Juízo prestado informações àquele Egrégio Tribunal em 14/10/2025, esclarecendo que haviam diligências em curso. Após a apresentação do relatório pela Autoridade Policial, o acesso aos autos foi franqueado à defesa, não subsistindo qualquer óbice ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A defesa do paciente protocolou pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva em 17/10/2025 (autos 8002811-33.2025.8.05.0120), alegando ausência de fundamentação idônea, aplicabilidade do princípio da subsidiariedade da prisão preventiva e, subsidiariamente, requerendo a conversão em prisão domiciliar, invocando ser portador de doenças crônicas (Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão Arterial Sistêmica), tendo este Juízo indeferido o pedido e determinado a manutenção da custódia cautelar do paciente, por entender a subsistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ausência de laudos médicos ou documentação que comprove a gravidade do quadro clínico ou a impossibilidade de tratamento do paciente no sistema prisional. O inquérito policial encontra-se em curso e as diligências seguem em andamento, aguardando-se a conclusão das providências requisitadas pelo Ministério Público para análise e oferecimento da denúncia, se for o caso. [...]” V - Ab initio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, estas não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - Outrossim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, este não deve ser acolhido. Não obstante as alegações trazidas pela Defesa, verifica-se que o Magistrado a quo, na decisão de manutenção da prisão preventiva, cuidou de analisar o pedido de prisão domiciliar formulado, oportunidade em que indeferiu o pleito de forma suficientemente fundamentada, tendo destacado que “A defesa limitou-se a mencionar as doenças e os medicamentos em uso, sem apresentar laudos médicos, atestados, prontuários ou qualquer documentação que demonstre a gravidade do quadro clínico ou a inadequação do ambiente prisional para o tratamento. A mera alegação de ser portador de doenças crônicas, sem a devida comprovação documental e sem demonstração de que o sistema prisional não possui condições de fornecer o tratamento adequado, não é suficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar”. VII - De igual forma, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a existência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, ante a ausência de comprovação da impossibilidade de o acusado receber o adequado tratamento médico enquanto segregado em estabelecimento prisional. Desse modo, o indeferimento da segregação domiciliar está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. VIII - Nesse ponto, é de se destacar que a análise percuciente pelo Juiz da causa é sempre merecedora de especial atenção, em virtude de sua proximidade com as partes, os fatos e as provas, possibilitando-lhe meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da medida. Não há, portanto, no caso sub examine, existência de extrema debilidade a ensejar a hipótese prevista no art. 318, II, do CPP. IX - Ademais, em relação ao argumento de que o paciente é genitor de 02 (dois) filhos menores de idade e que possui pais idosos que dependem de seus cuidados, importa esclarecer que, embora tenha o Impetrante juntado aos autos a certidão de casamento, as certidões de nascimento em nome dos filhos (ID. 93739777) e imagens dos pais (ID. 93739780), não se desincumbiu de comprovar que ele seja o único responsável pela subsistência e cuidados da família. X - Por fim, quanto à alegativa de excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao Impetrante. Malgrado a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que o Juízo Primevo, a Autoridade Policial e o Ministério Público vêm adotando as providências adequadas ao seu prosseguimento, ajustando-se à realidade contextual e complexidade do caso sob destrame, que conta com diversos investigados e atuação de organização criminosa estruturada, havendo a necessidade da realização de grande volume de atos e diligências processuais e investigativas. XI - Assim, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, ao menos neste momento processual, uma vez que eventual excesso prazal depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas) e permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. XII - Saliente-se que doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do aludido princípio. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se a transposição injustificada de sua contagem global e não a de atos processuais isolados. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo. XIII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XV – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069719-44.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itamaraju/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Adonias Carvalho Rodrigues (OAB/BA 58.292), como Paciente, Ramiro José Rodrigues e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.